Tribunal: STF
Processo: Inq 229
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-17
Data de publicação: 1986-09-17

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO CONTRA O DEPUTADO FEDERAL PAULO SALIM MALUF E
OUTROS: ARQUIVAMENTO. QUEIXA-CRIME.
O REPRESENTANTE ACUSOU O REPRESENTADO DE IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS QUANDO ESTE EXERCIA O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO. A REPRESENTAÇÃO NÃO FOI ACOLHIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. EM CONSEQUENCIA, FOI PROMOVIDA AÇÃO PENAL
CONTRA O  ENTÃO REPRESENTANTE, SOB ACUSAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO 
CALUNIOSA, TENDO O ACUSADO SIDO ABSOLVIDO. ESTE, ENTÃO, AGORA 
REPRESENTA CONTRA O MESMO DR. PAULO MALUF, O PROCURADOR-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A ÉPOCA, E O PROCURADOR QUE OFERECEU A
DENUNCIA. CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA CRIME, E DAI O ARQUIVAMENTO
DA REPRESENTAÇÃO. E SENDO OS FATOS OS MESMOS, E NÃO SE CONFIGURANDO
CALUNIA, COMO PRETENDE O NOVAMENTE AQUI REPRESENTANTE, NÃO PODE
PROSPERAR SEU PEDIDO DE QUE, NÃO SENDO OFERECIDA A DENUNCIA, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, SEJA PROCESSADA SUA QUEIXA-CRIME, CONFORME
PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO.